Tribunal: TJPA
Processo: 0019662-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019662-31.2015.8.14.0301

APELANTE: AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARAES JACOB, CARLOS FABRICIO FILPO JACOB, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARAES JACOB, CARLOS FABRICIO FILPO JACOB

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0019662-31.2015.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTES: AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARÃES JACOB E

CARLOS FABRÍCIO FILPO JACOB

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ SERRÃO PINHEIRO

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADOS: AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARÃES JACOB E

CARLOS FABRÍCIO FILPO JACOB

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS COM VALORES DIFERENTES. CONDUTA OBSCURA. MA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O VALOR DA RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM PARA A FORMA DOBRADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Analisando detidamente os autos, verifico que se trata de caso clássico de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, tema já pacificado pelos tribunais superiores.

2.

Em pese o entendimento do STJ prever o ônus da comissão de corretagem ao comprador, verifica-se que no presente não há como transferir a referida despesa consumidor, pois não consta no instrumento contratual cláusula que destaque ou mesmo informe o valor da comissão de corretagem. Assim, não pode o distrato, que se deu por culpa do devedor, reter valores destinado à corretagem, por completa ausência de previsão contratual.

3.

Verifica-se, in casu, que a negociação se deu de forma obscura, pois no primeiro contrato (carta proposta) o valor de entrada do imóvel era de R$ 31.013,84, integralmente pago pelos contratantes, e no contrato final constava valor bem menor correspondente ao mesmo débito, qual seja o valor do sinal, correspondente a R$ 17.795,29 pelo que evidente que o repasse da referida despesa, além de não se justificar, foi realizado de maneira obscura, o que é inadmissível. Justificando, portanto, a devolução em dobro, na forma do Art. 42 do CDC.

4.

No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, somente em casos específicos em que se extrapola o mero aborrecimento, o que não se evidenciou pela ausência de fatos que evidenciasse dor e sofrimento em consequência da conduta da requerida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA CONSTRUTORA LEAL MOREIA E NEGO-LHE PROVIMENTO, À MEDIDA QUE CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para conceder a restituição da comissão de corretagem na forma dobrada, correspondente ao valor de R$ 26.437,10 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos), em harmonia com artigo 42, do CDC. Mantenho a sentença integralmente nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0019662-31.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTES: AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARÃES JACOB E

CARLOS FABRÍCIO FILPO JACOB

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ SERRÃO PINHEIRO

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADOS: AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARÃES JACOB E

CARLOS FABRÍCIO FILPO JACOB

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelações, interpostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
,
AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARAES JACOB
e
CARLOS FABRICIO FILPO JACOB
nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual com Declaração de Nulidades de Cláusulas Abusivas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARAES JACOB e CARLOS FABRICIO FILPO JACOB.

Narra a inicial que: 1) que após firmarem contrato de compra e venda de imóvel perceberam que os valores dados como sinal era muito maiores que o montante previsto no instrumento contratual para pagar o mesmo crédito (valor do sinal); 2) procuraram a construtora para efetuar o cancelamento do referido contrato, porém a contratada devolveu apenas R$ 17.795,29 e não o valor pago pelos contratantes R$ 31.013, 84, 3), que, segundo a construtora, a retenção do valor correspondia a comissão de corretagem e outras despesas. Requereram a devolução em dobro da comissão de corretagem. Requereram a devolução em dobro da comissão de corretagem além de danos morais.

Sem audiência de instrução e julgamento

Contestação apresentada no ID 9116724.

Réplica no ID 9116729.

Sentença proferida (ID 9116730), onde o magistrado
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas a devolver, integralmente, o valor retido a título de comissão de corretagem, na forma simples, à medida que indeferiu o pedido de danos morais.

Apelação interposta pela construtora (ID 9116731), onde sustenta que a sentença deverá ser reformada,
sob o argumento de que não há razão para a restituição do valor a título de comissão de corretagem, sob o argumento de que a cobrança tem previsão legal.

Sem apresentação de contrarrazões.

Apelação interposta pelos autores (ID 9116735), onde sustenta que a restituição deve ser em dobro, na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, e que o ato ilícito requer compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 9116738).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0019662-31.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTES: AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARÃES JACOB E

CARLOS FABRÍCIO FILPO JACOB

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ SERRÃO PINHEIRO

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADOS: AMANDA LUZIA CARVALHO GUIMARÃES JACOB E

CARLOS FABRÍCIO FILPO JACOB

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

Analisando detidamente os autos, verifico que se trata de caso clássico de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, tema já pacificado pelos tribunais superiores.

DAS RAZÕES DA REQUERIDA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

De maneira suscinta, a requerida Construtora Leal Moreira LTDA sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que não há razão para a restituição do valor a título de comissão de corretagem, sob o argumento de que a cobrança tem previsão legal.

In casu
, é incontroverso o fato de que a rescisão se deu por culpa do vendedor, pois o motivo da rescisão contratual é a falta de transparência no instrumento contratual de compra e venda do imóvel que descreveu o valor de R$
17.795,29 como sinal (entrada), enquanto que no instrumento de carta proposta a descrição do valor de entrada era de R$ 31.013,84, valor integramente pago pelos contratantes.

Em sede de contestação a requerida afirma que a diferença de valor se refere a comissão de corretagem e que o valor tem previsão legal, mas em momento algum consegue provar que a previsão do referido valor consta descrito no instrumento contratual de compra e venda do imóvel.

Quanto a possibilidade de retenção da comissão de corretagem em contratos de compra e venda de unidades imobiliárias, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do TEMA REPETITIVO 938, firmou a TESE de ser válida a transferência de tal ônus ao comprador, sob condição de previsão prévia no instrumento contratual da referida cobrança, com valor destacado do valor do imóvel. Veja-se:

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
; (vide REsp n. 1.599.511/SP.

Porém,
em pese o entendimento do STJ prever o ônus da comissão de corretagem ao comprador, verifica-se que no presente não há como transferir a referida despesa consumidor, pois não consta no instrumento contratual cláusula que destaque ou mesmo informe o valor da comissão de corretagem. Assim, não pode o distrato, que se deu por culpa do devedor, reter valores destinado à corretagem, por completa ausência de previsão contratual.

Para maior esclarecimento, segue ementa de julgado da Colenda Corte Superior, sobre o tema.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA N. 938. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO
. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Tema n. 938 do STJ: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
. 2. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela inexistência de previsão no contrato quanto à cobrança de comissão de corretagem, assim como o valor não fora transcrito na cláusula descritiva do montante devido, não sendo possível a retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Para modificar esse entendimento seria necessário analisar as cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 5/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1784260 PR 2020/0290739-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

Portanto, ante a ausência expressa do valor da comissão de corretagem no contrato de compra e venda do imóvel, inviável será a retenção do referido valor sobre o somatório das parcelas que devem ser devolvidas ao comprador, na forma da Sumula 543 do STJ.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

DAS RAZÕES DOS REQUERENTES

Os autores, ora recorrentes, sustentam que a sentença deve ser reformada, para que a restituição do valor pago seja em dobro, na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, e não na forma simples conforme estipulado na sentença, além do que pugna pelo cabimento da condenação em danos morais.

Quanto a possibilidade de repetição do indébito, destaca-se que o parágrafo único, do artigo 42, do CDC dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso concreto, a apelante procedeu tal cobrança de forma injustificável, tendo em vista que não informou ao consumidor que o pagamento referente ao sinal se destinava, em parte, ao serviço de corretagem, nem muito menos consta no instrumento contratual o destaque do referido valor, além de apresentar dois contratos com valores diferentes ao que deveria ser pago como sinal, conduta que não resta dúvida ser obscura e desleal.

Em situações análogas, essa Egrégia Corte, assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM
.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA.
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA COBRANÇA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00136142720138140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 26/11/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA
TAXA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM
– PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA - MÉRITO: PROVA DO DESEMBOLSO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – MÁ-FÉ ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA
– TERMO FINAL DA MORA – EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – PARCIAL REFORMA NESSA PARTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1-Prejudicial de Mérito: Prescrição. 1.1- Importante assentar que o tema 938 do STJ fixa o prazo de 3 (três) anos para o ajuizamento de ação que vise a restituição de comissão de corretagem. 1.2- Nesse sentido, o termo (TJ-PA 00538380720138140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022).

Verifica-se,
in casu
, que a negociação se deu de forma obscura, pois no primeiro contrato (carta proposta) o valor de entrada do imóvel era de
R$
31.013,84
, integralmente pago pelos contratantes, e no contrato final constava valor bem menor correspondente ao mesmo débito, qual seja o valor do sinal, correspondente a R$ 17.795,29 pelo que evidente que o repasse da referida despesa, além de não se justificar, foi realizado de maneira obscura, o que é inadmissível.

Tendo em vista que o valor do sinal, conforme previsto no contrato final de compra e venda do móvel corresponde a R$ 17.795,29, e o valor efetivamente pago pelo contratante foi de R$ 31.013,84, a diferença de R$ 13.218,55, correspondente a comissão de corretagem, deverá se dá na forma dobrada, que corresponde ao montante de R$ 26.437,10 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos).

No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, somente em casos específicos em que se extrapola o mero aborrecimento, o que não se evidenciou pela ausência de fatos que evidenciasse dor e sofrimento em consequência da conduta da requerida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA DA EMPRESA DEMANDADA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CABIMENTO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. POR SI SÓ NÃO GERA O DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS. ÔNUS DA AUTORA. AUSENTE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A restituição da comissão de corretagem é indevida, tendo em vista que se trata de serviço autônomo, previsto contratualmente; todavia, em se cuidando de rescisão contratual por culpa da promitente vendedora, será devida a devolução. Precedentes do STJ. 2- No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, somente em casos específicos em que se extrapola o mero aborrecimento, o que não se evidenciou pela ausência de provas constitutivas do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Precedentes do STJ. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - AC: 00029048620158140006, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

Assim, no caso concreto, o simples fato de a devolução dos valores pagos não ter se dado de forma integral não tem o condão de ofender os direitos da personalidade do consumidor, ao ponto de ensejar reparação por danos morais.

1.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA CONSTRUTORA LEAL MOREIA E NEGO-LHE PROVIMENTO, À MEDIDA QUE CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para conceder a restituição da comissão de corretagem na forma dobrada, correspondente ao valor de
R$ 26.437,10 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos),
em harmonia com artigo 42, do CDC. Mantenho a sentença integralmente nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024